Tribunal: TJBA
Processo: 8002449-25.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002449-25.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: MARIA DO SOCORRO EMILIANO SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR ANTONIO ALVES VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E FGTS. VERBAS DEVIDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 363 DO TST. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MACAÚBAS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento de férias com adicional de 1/3, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, referentes ao vínculo mantido entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020. O Município requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a declaração de incompetência da Justiça Comum e a improcedência dos pedidos, sob o argumento de nulidade contratual e inexistência de vínculo jurídico válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 30 de dezembro de 2017; (ii) estabelecer se a Justiça Comum possui competência para julgar demanda envolvendo servidora temporária contratada irregularmente por ente municipal; (iii) determinar se é cabível a compensação de valores eventualmente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 e consolidada na Súmula 85 do STJ, aplica-se às relações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, e não o fundo de direito.

Considerando que a petição inicial foi protocolada em 30/12/2022, estão prescritas apenas as parcelas cuja exigibilidade se deu antes de 30/12/2017, devendo a sentença ser reformada parcialmente para limitar a condenação aos períodos não atingidos pela prescrição.

A competência para julgar demandas envolvendo contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública é da Justiça Comum, quando ausente vínculo celetista, conforme entendimento do STF no Tema 916 e do STJ em diversos precedentes.

A contratação da Apelada, embora irregular e sem concurso público, foi regida por legislação municipal específica, caracterizando vínculo de natureza jurídico-administrativa, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

A alegação genérica de pagamento das verbas devidas, desacompanhada de provas específicas, não atende ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC, sendo inviável o acolhimento da pretensão de compensação sem documentação comprobatória idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE: A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A Justiça Comum Estadual é competente para julgar demandas relativas a servidores temporários contratados por ente público municipal, ainda que o vínculo seja declarado nulo por ausência de concurso.

A compensação de valores eventualmente pagos depende de prova documental específica a ser apresentada pelo ente público, sob pena de rejeição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, AgInt nos EDcl no CC 203516/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.08.2024; STF, Tema 916; TJ-GO, AC 54436587420228090082, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; TJ-MT, RI 10311632620228110002, Rel. Hildebrando da Costa Marques; TJ-AL, AC 07006755720218020032, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002449-25.2022.8.05.0156, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
e como Apelada
MARIA DO SOCORRO EMILIANO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONHECER DO RECURSO E DA PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR04/EP